Tribunal: TJDFT
Processo: 0744304-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido intimação do devedor para indicar localização de veículos. Ônus do credor na localização de bens penhoráveis. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente para que o devedor fosse intimado a informar o endereço dos veículos de sua propriedade para fins de penhora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o devedor pode ser intimado a informar a localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 774, V, do CPC; e (ii) analisar se houve malícia processual ou ocultação de bens pelo executado que justifique a aplicação de multa prevista no art. 774, V, CPC.
III. Razões de decidir
3. A certidão da oficiala de justiça atesta que diligências foram realizadas no endereço indicado pelo credor, mas os veículos não foram localizados. Não há evidências de que o devedor tenha alienado ou ocultado os bens de forma dolosa.
4. O art. 774, V, do CPC, em conjunto com o §2o do art. 829 do CPC, estabelece que a indicação de bens penhoráveis pelo devedor é obrigatória somente em caso de ocultação comprovada ou alienação durante o processo.
5. O ônus da localização de bens penhoráveis é do credor, salvo evidência de comportamento processual fraudulento ou recalcitrante do devedor, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 774, V, CPC; art. 829, §2o, CPC.